Tribunal: TJES
Processo: 5005275-74.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5005275-74.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

EMBARGADO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O MANDADO DE SEGURANÇA
–
INDICADO VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes
d
o Primeiro Grupo de
Câmaras Cíveis Reunidas
do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória,
.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005275-74.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: GRANITI INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
COATOR: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O MANDADO DE SEGURANÇA
–
INDICADO VÍCIO DE OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO –
TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM
EMBARGADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É cediço que os
e
mbargos t
ê
m por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2.
Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E
g
.
Primeira
Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

3.
Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes
d
o Primeiro Grupo de
Câmaras Cíveis Reunidas
do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora
.

V
itória, 09 de maio de 2023
.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

contra
a decisão que negou provimento ao agravo regimental

anteriormente
interposto
.

Em suas razões (Id.

4111514
), aduz a embargante que
a decisão
foi omiss
a ao não considerar
as jurisprudências deste Eg. TJ juntadas por ela, que possuem entendimento contrário a decisão recorrida.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar a decisão recorrida e dar provimento ao recurso de agravo regimental.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios. (id 4253069)

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de abril de 2023.

M
arianne Júdice de Mattos
Desembargador
a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
GRANITI INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA

contra
a decisão que negou provimento ao agravo regimental

anteriormente
interposto
.

Em suas razões (Id.

4111514
), aduz a embargante que
a decisão
foi omiss
a ao não considerar
as jurisprudências deste Eg. TJ juntadas por ela, que possuem entendimento contrário a decisão recorrida.

Requer, assim,
sejam recebidos e providos os embargos de declaração para

reformar a decisão recorrida e dar provimento ao recurso de agravo regimental.

Contrarrazões pugnando pleo não provimento dos embargos de declaração. (id 4253069)

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material
”
.

Sendo assim, é cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem, argumenta o embargante que a decisão é omissa ao afirmar que a agravante não transcreveu sequer um julgado
que analisou especificamente a impetração de mandado de segurança contra lei em tese no caso em comento. Ao passo que, na realidade, teria transcrito em suas razões de agravo julgamentos proferidos por diversos desembargadores deste egrégio Tribunal de justiça, todos contra o entendimento consolidado na decisão anteriormente recorrida.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento d
o
embargante de rediscutir o mérito da conclusão adotada por esta E. Câmara, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão expressamente apreciou e afastou a tese lançada no presente recurso nos seguintes termos:

“
A impetrante/agravante sustenta que a decisão recorrida vai de encontro ao entendimento consolidado deste Tribunal sem transcrever sequer um julgado
que analisou especificamente a impetração de mandado de segurança contra lei em tese no caso em comento.

Ao revés, a parte impetrante/agravante se limita a afirmar que o C. STJ tem decidido que a previsão da lei kandir tem aplicabilidade imediata, de modo que os créditos de ICMS acumulados em razão de saídas de mercadorias para o exterior podem ser transferidos sem quaisquer restrições ou limitações, independentemente de regulamentação pelo legislador estadual, mais uma vez argumento relativo ao mérito da ação mandamental.

(...)

Inclusive, este Egrégio Tribunal já se manifestou em outros casos semelhantes pela inadequação da via mandamental que veicula impugnação a normas gerais e abstratas, pois o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral.”

Pela leitura do trecho transcrito, demonstra-se que o acórdão recorrido não afirmou que o agravante não trouxe jurisprudência que enseje suas razões, mas sim que nenhuma das jurisprudências juntadas são capazes de fundamentar a impetração do
mandamus
na hipótese, por se insurgir contra lei em tese, tratando-se os julgados juntados da matéria de mérito da ação, enquanto a análise foi do cabimento da via mandamental.

Portanto, não há
o que se falar em qualquer vício
a ser sanad
o
, ao revés, observo que resta claro que os argumentos do recurso são relativos ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do acórdão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 15/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto da eminente relatora